Tribunal: TJBA
Processo: 8176749-09.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8176749-09.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CLEBERSON PEREIRA GAMA

Advogado(s)
:
EDMUNDO SANTOS DE JESUS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

Ementa
:
Direito do consumidor. Apelação cível. Alegação de manutenção indevida de dados no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR). Inexistência de registro vigente no momento do ajuizamento da ação. Inocorrência de dano moral. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação sob rito comum, na qual a parte autora alegou manutenção indevida de informações negativas em seu nome no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN), relativas à dívida prescrita. Requereu a exclusão das referidas informações e a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em definir
(
i) definir se é legítima a manutenção, no SCR/SISBACEN, de informações negativas relacionadas a dívida já prescrita; (ii) estabelecer se a manutenção indevida dessas informações configura, por si só, dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

1. O art. 43, §§1º e 5º, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que os cadastros e bancos de dados não podem conter informações negativas por prazo superior ao legalmente permitido e veda o fornecimento de dados que possam obstar o acesso ao crédito após a prescrição da dívida.

2. No entanto, a prova documental constante nos autos demonstra que a anotação questionada no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR) foi excluída desde maio de 2019, inexistindo qualquer registro ativo no momento do ajuizamento da demanda, em dezembro de 2023.

3. Em razão disso, não subsiste medida administrativa a ser desconstituída, tampouco risco de manutenção ou renovação indevida do registro, revelando-se ausente a pretensão resistida e, por conseguinte, o interesse de agir da parte autora.

4. Ainda que se alegue a ilicitude da exposição indevida de informações vencidas, a inexistência de dados vigentes afasta a incidência prática do art. 43 do CDC, uma vez que não há demonstração de que a instituição financeira tenha fornecido ou utilizado informações negativas prescritas com efeito prejudicial ao consumidor.

5. Também não há qualquer comprovação de consequências concretas associadas à antiga anotação, como recusa de crédito, cobrança indevida ou rebaixamento de score, cuja demonstração constituía ônus processual da parte autora, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

6. A inexistência de ato ilícito atual e de prejuízo concreto impede o reconhecimento de dano moral indenizável, não sendo possível invocar a teoria do dano
in re ipsa
.

7.
Diante do
não
provimento do recurso,
mandatória a majoração dos honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade diante da concessão da gratuidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Sentença mantida. Recurso de apelação conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº
8176749-09.2023.8.05.0001
, em que é apelante
CLEBERSON PEREIRA GAMA
e

apelada
BANCO BRADESCO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação,

nos termos do voto do Relator.